Tribunal: TJPA
Processo: 0801865-81.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801865-81.2018.8.14.0049

APELANTE: OVIDIO DA SILVA LISBOA

APELADO: CLARO S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. SUPERAÇÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ovídio da Silva Lisboa contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, que julgou procedente a ação de reintegração de posse movida pela Operadora Claro S.A., decretando a revelia do réu pela ausência de contestação e determinando a reintegração da autora na posse do imóvel. O apelante sustenta nulidade da citação por falta de intimação válida e a inexistência de esbulho possessório, alegando expiração do contrato de locação e ausência de posse pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida gera nulidade da sentença; e (ii) verificar a existência de esbulho possessório apto a justificar a reintegração de posse em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo do réu ao processo, mediante a juntada de procuração com poderes específicos para receber citação, supre a ausência de citação formal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A decretação da revelia decorre da ausência de contestação dentro do prazo legal, que começou a fluir a partir do comparecimento espontâneo do réu, sendo cumprida a finalidade de ciência inequívoca da demanda.

A validade da citação e a existência de esbulho possessório foram devidamente analisadas e fundamentadas na sentença de origem, sendo suficientes para justificar a procedência do pedido e a reintegração da autora na posse do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre a ausência de citação formal, configurando ciência inequívoca da ação.

A ausência de contestação no prazo legal enseja a revelia, independentemente da alegação de nulidade de citação já superada pelo comparecimento espontâneo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 239, § 1º, e 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1649819/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Ovídio da Silva Lisboa
contra a sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará
, que, nos autos da ação de
reintegração de posse
movida contra a
Operadora Claro S.A.
, julgou procedente o pedido da autora, decretando a revelia do réu devido à ausência de contestação e determinando a reintegração de posse.

O apelante argumenta que a citação nos autos foi nula, pois o mandado de citação foi expedido após a habilitação de seu patrono no processo, configurando ausência de intimação válida.

Além disso, sustenta que a sentença ignorou a inexistência de esbulho possessório, pois o contrato de locação já havia expirado à época da ação, e que a autora não possuía direito de posse sobre o imóvel.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões (id nº 5690692), a apelada defende a validade da citação e a manutenção da sentença, considerando que o direito à posse e o esbulho praticado foram devidamente comprovados.

O feito foi incluído em pauta para julgamento no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Analisando o presente caso, imperioso se faz observar que o recorrente compareceu espontaneamente nos autos (id nº 5690563), oportunidade em que apresentou procuração outorgando poderes específicos para o recebimento da primeira citação.

Ademais, observa-se que restando infrutífera a citação pessoal da parte ré por não ter o oficial de justiça logrado êxito em encontrar o endereço fornecido nos autos, determinou a citação através do advogado habilitado nos autos, constando no ID nº 5690673, a seguinte determinação:

“(...) Em cumprimento ao Prov. 006/2006 - CJRMB, procedo à intimação da Requerente, através de seu advogado, para se manifestar, no prazo de 15 dias, quanto à certidão da Sra. Oficiala de Justiça nº 14033.774. e requerer o que entender de direito. (...)”

Sobre o tema
sub
judice, é pacífica a jurisprudência do E. STJ no sentido de que o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência de sua citação, eis que atingida a finalidade do ato de que à parte seja conferida ciência inequívoca acerca da demanda ajuizada contra ela.

Em corroboração, os excertos abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO.
ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA
7
/STJ.

1.Nos termos da jurisprudência do STJ, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo da parte requerida,
se verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda. Além disso, tem-se por caracterizado o comparecimento espontâneo
quando da juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação
ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro.
2. Na hipótese, a Corte local afirmou que houve comparecimento espontâneo do réu, diante da juntada de procuração nos autos, mas não expôs maiores informações sobre os poderes conferidos no aludido instrumento de mandato.
3. Desse modo, nota-se que não há, no aresto objurgado, elementos suficientes para que esta Corte chegue à conclusão de que o ato de juntada da procuração aos autos não seria suficiente para configuração da ciência inequívoca relacionada à existência da ação, sendo certo que o acolhimento da tese proposta em Recurso Especial demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula
7
/STJ.
4. Agravo Interno não provido.
(
AgInt no AREsp 1649819/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020);

(Destaques não constante do texto original)

Como bem pode se perceber, a sentença que impôs a revelia à parte apelante, deve ser mantida, eis que fundada na falta de apresentação de contestação dentro do prazo legal que começou a fluir a partir do momento em que o réu compareceu espontaneamente ao processo, com a apresentação de uma procuração que concedia poderes específicos para receber citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024